Tribunal: TJES
Processo: 5001514-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004458-05.2025.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS PINTO DOS SANTOS

AG
V
D
O
:

EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CNH COMO MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, como medida coercitiva atípica no cumprimento de sentença.

2. O agravante alega ausência de ocultação de bens, falta de fundamentação concreta, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e existência de precedentes contrários no próprio tribunal, além da pendência de julgamento do Tema 1.137 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medida executiva atípica, consistente na suspensão da CNH do executado, com base no art. 139, IV, do CPC, em hipótese na qual ainda não foram esgotados os meios típicos de execução e pendente o julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a aplicação de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, até julgamento definitivo do Tema 1.137.

5. A manutenção da decisão agravada contraria a ordem de sobrestamento estabelecida no referido incidente de resolução de demandas repetitivas.

6. Diante da determinação de suspensão do trâmite processual em todo o território nacional, mostra-se imperioso o afastamento da medida coercitiva imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, enquanto vigente a ordem de sobrestamento nacional determinada no Tema 1.137 do STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 29.03.2022; TJSP, AI nº 2078512-60.2023.8.26.0000, Rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2023; TJRJ, AI nº 0079689-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, 14ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, AI nº 0734989-53.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004458-05.2025.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS PINTO DOS SANTOS

AG
V
D
O
:

EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marcos Pinto dos Santos
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi determinada a
suspensão de sua CNH como medida coercitiva no cumprimento de sentença
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não houve comprovação de ocultação de bens que justificasse a adoção de medidas atípicas;
(ii)
a decisão é desprovida de fundamentação concreta, contrariando jurisprudência consolidada;
(iii)
a medida imposta restringe direitos pessoais sem relação com o patrimônio;
(iv)
inexiste demonstração de que a suspensão da CNH levaria ao pagamento do débito;
(v)
a medida viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(vi)
o art. 139, IV, do CPC não autoriza tal restrição sem o esgotamento dos meios típicos de execução;
(vii)
há precedentes do próprio TJES em sentido contrário, e que
(vii)
a medida é imprudente diante da ausência de esgotamento dos meios típicos e da pendência do julgamento do Tema 1137 pelo STJ.

Após análise acurada d
a tese aventada no
presente recurso,
entendo
que
a
decisão deve ser reformada
.

Isso porque,
a questão relativa à adoção de meios executivos atípicos como forma de promover a efetividade do processo de execução, com fundamento no inciso
IV do art.139 do Código de Processo Civil
, como é o caso do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, está em fase de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, com ordem de suspensão do processamento até decisão final.

Confira-se, a propósito, a
tese afetada (Tema 1.137):
"Definir se, com esteio no art.
139, IV, do CPC/15,
é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos."
(data da afetação: 07/04/2022).

N
o mesmo julgamento,
registre-se,
foi determinada a suspensão dos feitos que versarem sobre questão semelhante, conforme se observa pelo trecho do acórdão de um dos processos selecionados como representativos da controvérsia, ao expressar:
"(...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art.
1037, II, do CPC/2015
;
(...)" (STJ, 2a. Seção, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP, Min. Rel. Marco Buzzi, j. 29/3/2022, g.n.)

A
ordem de estagnação,

inclusive, é encampada pelos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. 1
. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito), com fundamento no inc. IV, do art. 139, do CPC. 2. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. 3. Decisão anulada em razão da inobservância da ordem de sobrestamento, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ
.
(TJ-SP - AI: 20785126020238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/06/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS PASSÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO, E PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO DO RESP N.º 1955574/SP (TEMA Nº 1137) AO RITO PREVISTO NO ARTIGO 1.036 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1037, II, DO CPC. IMPERIOSA SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00796892520228190000 2022002108790, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA ( CPC, art. 139, IV). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABIITAÇÃO - CNH DO EXECUTADO. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO ATÉ FIXAÇÃO DA TESE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO SUSPENSO.
1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recurso repetitivos, determinou a paralisação do exame das postulações e recursos que disponham sobre a legitimidade, ou não, do manejo de meios executivos atípicos e seu alcance ( CPC, art. 139, IV) até que seja firmado entendimento sobre a utilização desses instrumentos, e, se o caso, os pressupostos para deferimento das medidas, ensejando que, em deferência ao firmado, o exame do recurso que disponha sobre a questão deve ser sobrestado até o advento do pronunciamento (Recursos Especiais nº 1955539/SP e nº 1955574/SP; Tema 1.137/STJ). 2. Agravo de instrumento suspenso. Exame do mérito sobrestado.
Maioria. (TJ-DF 07349895320228070000 1694217, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Destarte, de rigor aguardar-se a deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para análise do pedido de suspensão da CNH e de outras medidas coercitivas atípicas, o que, após a sua definição, poderá ensejar a reiteração pelo exequente/agravado.

P
or todo o exposto,
conheço e
dou provimento ao recurso
,
para reformar a decisão recorrida, de forma a obstar e medida de suspensão da CNH do agravante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.